Tribunal: CARF
Processo: 10840.001258/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001258/2008-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.231 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
HAMILTON VIEIRA DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como prova da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a
efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida
a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à despesa médica no valor de R$ 9.000,00 e,
no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001258/2008-51
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, acrescido de juros de mora e multa de ofício, tendo
em vista a apuração de deduções indevidas de despesas médicas e de instrução.
Em sessão plenária de 25/09/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2002-001.521 (e-fls. 106 a 114), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA COM INSTRUÇÃO - CURSO DE IDIOMAS
A legislação não permite a dedução de despesas com curso de línguas da base de
cálculo do IRPF.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil
que deram provimento parcial para afastar as glosas de despesa médica com Marcos
Eduardo Giacomini no valor de R$9.000,00. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Cientificado do acórdão em 07/11/2019 (Aviso de Recebimento de e-fls. 136), o
Contribuinte interpôs, em 20/11/2019 (Carimbo de e-fls. 119), o Recurso Especial de e-fls. 119 a
135, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir o critério de comprovação de despesas
médicas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 18/02/2020 (e-
fls. 140 a 142).
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- observa-se, da Declaração de Ajuste Anual, que os valores das despesas
declaradas são compatíveis com os recebimentos do Contribuinte, não havendo nenhum gasto de
valor elevado, incompatível com sua condição financeira;
- conforme recibos e declaração dos profissionais, o Contribuinte tem direito à
dedução das despesas declaradas e comprovadas, sendo indevida a glosa, posto que se presumiu
a inidoneidade dos pagamentos efetuados a titulo sessões de fisioterapia, sem qualquer prova em
contrário;
- é preciso que a fiscalização apresente elementos comprobatórios seguros da
suposta inidoneidade dos documentos, o que não foi feito, e, assim, está-se, indubitavelmente,
diante de um caso em que as autoridades fiscalizadoras buscaram recurso na presunção para
fundamentar a autuação imposta ao Contribuinte, o que é arbitrário, inadmissível e ilegal;
- assim tem decidido o CARF, conforme Acórdãos nos 106-10.859 e 104-20.689,
que se encontram em consonância com a pretensão do Contribuinte, na medida em que impõe ao
Fisco a necessidade de prova inequívoca de inocorrência da prestação dos serviços médicos ora
demonstrados.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

Ao final, o Contribuinte pede o conhecimento e provimento o Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a possibilidade de dedução das despesas
médicas.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/04/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 143) e, em 29/04/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 158),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 144 a 157, contendo as seguintes alegações:
Da inadmissibilidade do Recurso Especial
- a divergência jurisprudencial somente se considera comprovada quando
cotejados acórdãos que discutem contextos fáticos semelhantes e isso não foi demonstrado pelo
Contribuinte, que também não indicou a legislação cuja interpretação entende como
controvertida.
Do mérito
- a dedução é exceção e como tal merece interpretação restritiva, como dispõe o
art. 111, do CTN;
- há na legislação amparo para que o Fisco, diante de suspeição e dúvidas, possa
exigir documentação que comprove a efetividade dos serviços e do pagamento realizado;
- em situações em que há a redução da base de cálculo do imposto, em razão de
certos privilégios ou benefícios concedidos pela legislação, compete ao Contribuinte comprovar
que tem direito a eles, caso contrário, está o Fisco autorizado a efetuar as glosas correspondentes;
- neste sentido, o art. 73, do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999) estabelece
expressamente que o Contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções,
deslocando para ele o ônus probatório;
- no caso, o Contribuinte foi intimado a apresentar elementos de prova da
efetividade dos serviços prestados e correspondentes pagamentos, não logrando fazê-lo;
- na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito,
assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência do
fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa;
- por sua vez, ao sujeito passivo cabe apresentar prova em contrário, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada;
- vale lembrar que documentos particulares, caso de recibos e declarações, que
contêm ciência de determinado fato, provam a declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao
interessado o ônus de provar o fato (CPC, art. 368);
- assim, mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na lei tributária,
no contorno jurídico, apenas dão notícias do ali relatado e da forma como possivelmente teria
ocorrido, devendo o interessado, quando exigido, demonstrar, por meio de outros documentos, a
veracidade de sua ocorrência;
- é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219), mas quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376), e vale somente entre as
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a RFB;
- a jurisprudência administrativa consagra a tese de que, para amparar a dedução
pleiteada, não basta a mera apresentação de “recibos” ou “informes” pelo Contribuinte, devendo
restar devidamente comprovado o efetivo dispêndio (pagamento realizado) direcionado a um fim
específico (prestação concreta, efetiva dos serviços discriminados), como se extrai dos Acórdãos
nos 102-44.154 e 104-22.840.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, tendo em vista
glosas de despesas médicas e de instrução, referentes ao ano-calendário de 2004. A matéria
devolvida à Instância Especial envolve tão somente a glosa de despesas médicas.
As despesas médicas, no total de R$ 14.310,00, estão distribuídas entre os
seguintes profissionais, com os respectivos fundamentos para a manutenção das glosas:
- Roberto Gustavo Furlan, R$ 1.750,00 – recibos não contemplam os requisitos
previstos na legislação;
- Carlos Alberto Franco Marzola, R$ 3.560,00 – recibos não contemplam os
requisitos previstos na legislação;
- Marcos Eduardo Giacomini, R$ 9.000,00 – falta de comprovação do efetivo
pagamento.
O Contribuinte, por sua vez, pede que sejam restabelecidas todas as deduções de
despesas médicas, ao fundamento de que os recibos/declarações seriam suficientes, uma vez que
a Fiscalização não teria apontado indícios que os desabonassem.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Fazenda Nacional alega
falta de demonstração da legislação tributária objeto da divergência suscitada, bem como
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Quanto ao primeiro argumento, esclareça-se que a legislação que está sendo
interpretada de forma diversa não tem de estar necessariamente expressa no apelo, desde que
nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico-normativo que está sendo
tratado, evitando-se a indicação de decisão divergente em face de legislação estranha à lide
objeto do recurso. Destarte, se no Recurso Especial, a despeito de não estar expressa a legislação
objeto da divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria
demonstração dos pontos de divergência indicados nos paradigmas – o que ocorre no presente
caso – considera-se atendido o comando do art. 67, § 1o, do Anexo II, do RICARF.
Quanto à primeira alegação – ausência de similitude fática – convém examinar as
situações retratadas nos julgados em confronto.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

O Contribuinte indicou como paradigma o Acórdão no 2301-004.679, levando a
cabo o seguinte cotejo:
Acórdão recorrido
Do exame dos autos verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento apontada pela autoridade lançadora, o interessado não apresentou nenhum
documento bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas
movimentações financeiras e os recibos por ele acostados, não merecendo reforma a
decisão recorrida.
(...)
Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de
prova caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira
inequívoca, sem deixar margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está
relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
(...)
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma
forma de pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a
ele trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e
valores entre os saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas,
o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira
do interessado, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas, sendo necessária a vinculação entre as movimentações sucedidas e os
recibos por ele apresentados.
Acórdão Paradigma no 2301-004.679
Com a devida vênia, esta julgadora não coaduna com esse entendimento. Não pode a
autoridade fiscal, inverter o ônus da prova do Fisco para o contribuinte, exigir
documentação que a própria lei atinente não menciona. Sabe-se, por exemplo, que
comprovar pagamento por meio de cheque nominal, cartões de crédito, ou saques com
data e valor correspondes aos comprovantes apresentados é onerar o contribuinte a
produzir prova que muitas vezes é impossível.
Assim, entendo que os recibos e declarações apresentados pelo recorrente são os
que a lei preceitua e que, portanto, o contribuinte logrou êxito em fazer a comprovação
das despesas médicas, posto que a documentação trazida é idônea e preenche os
pressupostos previstos na legislação em vigência. (destaques acrescidos)
Com efeito, o paradigma vaza o entendimento no sentido de que, quando os
recibos atendem aos requisitos da legislação, revelam-se hábeis e suficientes à comprovação
das despesas médicas, sendo desnecessária a exigência de elementos adicionais que demonstrem
a efetiva prestação do serviço ou a prova do pagamento.
Não obstante, o trecho do voto do acórdão recorrido colacionado pelo
Contribuinte, ainda que de fato demonstre a divergência jurisprudencial por ele suscitada quanto
ao critério de comprovação de despesas médicas, diz respeito tão somente ao pagamento relativo
ao profissional Marcos Eduardo Giacomini, no valor de R$ 9.000,00. Nesse passo, relativamente
às despesas com os profissionais Roberto Gustavo Furlan e Carlos Alberto Franco Marzola, a
situação não se assemelha à do paradigma, já que, no caso dessas despesas, no acórdão recorrido
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

ficou registrado que a motivação para a manutenção da glosa foi que os recibos não atenderam
aos requisitos da legislação. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Parte Dispositiva
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil
que deram provimento parcial para afastar as glosas de despesa médica com
Marcos Eduardo Giacomini no valor de R$9.000,00. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Voto Vencido
Conforme notificação de lançamento, foram glosadas despesas médicas com os
profissionais Carlos Alberto Franco Marzola, Roberto Gustavo Furlan e Marcos
Eduardo Giacomini.
Às e-fls. 47, consta recibo emitido por Roberto Gustavo Furlan, no valor de
R$1.750,00, mas que não reveste-se de todos os requisitos legais, vez que não consta
o carimbo com o número de registro do profissional e a indicação do respectivo
órgão da categoria, motivo pelo qual mantém-se a glosa. O mesmo ocorre com o
recibo apresentado pelo profissional Carlos Alberto Franco Marzola, que não
possui endereço do profissional (e-fls. 78, valor de R$3.560,00).
Já os recibos emitidos por Marcos Eduardo Giacomini, e-fls. 79 a 90 cumprem todos os
requisitos legais, devendo ser afastada a glosa de R$9.000,00.
Voto Vencedor
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à comprovação do efetivo
pagamento da despesa médica de R$ 9.000,00.
Do exame dos autos verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento apontada pela autoridade lançadora, o interessado não apresentou nenhum
documento bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas
movimentações financeiras e os recibos por ele acostados, não merecendo reforma a
decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que o
contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais,
é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas,
cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de
inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
Constata-se, assim, que o voto vencedor abrigou apenas o fundamento para a
manutenção da glosa relativa ao profissional Marcos Eduardo Giacomini, no valor de R$
9.000,00, enquanto que o voto vencido registrou, à unanimidade, o fundamento para a
manutenção da glosa relativa aos outros dois profissionais.
Destarte, quanto à despesa com o profissional Marcos Eduardo Giacomini, no
valor de R$ 9.000,00, restou demonstrada a alegada divergência: no caso do acórdão recorrido
considerou-se que não bastaria a exibição de recibos, sendo necessária a apresentação da prova
do respectivo pagamento, nos termos exigidos pela Fiscalização; já no caso do paradigma, os
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

recibos foram tidos como suficientes para o restabelecimento da dedução, por atenderam aos
requisitos legais.
Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial somente quanto a uma das
despesas médicas, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
apenas quanto à glosa referente ao profissional Marcos Eduardo Giacomini, no valor de R$
9.000,00, e passo a analisar o mérito do recurso, nesta parte.
O apelo visa rediscutir o critério de comprovação de despesas médicas.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgados, dentre
os quais se destaca o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos ora adoto e colaciono como minhas razões
de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Assim, a despeito das alegações do Contribuinte, não se afigurou irregular,
tampouco desarrazoada, a exigência, por parte da Fiscalização, da comprovação do pagamento
das despesas médicas. O exame da Declaração de Ajuste Anual de e-fls. 62 a 67 evidencia que as
despesas médicas do Contribuinte são efetivamente bastante expressivas, em relação a seus
rendimentos, sendo que ali consta pagamento para plano de saúde, que é contratado exatamente
para a cobertura de despesas médicas.
Repise-se que, conforme o art.11 e §§ 3o e 4o do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, e
art. 73, §1°, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, cabe ao Contribuinte provar
que faz jus às deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, porém no presente caso não
foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse a efetividade do gasto com a despesa
médica, tais como extratos bancários em que se pudesse aferir eventual correlação entre saques
nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos, no caso de pagamentos em espécie,
como alegado pelo Contribuinte.
Como bem pontuado pela decisão recorrida (e-fls. 106 a 114), não há qualquer
óbice quanto ao pagamento de gastos com saúde em dinheiro, entretanto não é razoável que tal
alegação represente dispensa do sujeito passivo do ônus de apresentar a documentação solicitada
pela Fiscalização. Confira-se:
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma
forma de pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a
ele trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e
valores entre os saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas,
o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira
do interessado, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas, sendo necessária a vinculação entre as movimentações sucedidas e os
recibos por ele apresentados.
Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas
não logram o convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento
correspondente. Com efeito, a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, é
insuficiente para suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
No mesmo sentido do presente voto há vasta jurisprudência desta CSRF,
trazendo-se como exemplo os Acórdãos nos 9202-007.797, 9202-007.798, 9202-007.799, 9202-
007.803 e 9202-007.805, todos julgados em 24/04/2019, e assim ementados:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.231 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.001258/2008-51

A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Acórdão no 9202-008.313, de 24/10/2019
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas quanto à glosa da despesa médica no valor de R$ 9.000,00 e, no mérito, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital